Tribunal: TJSP
Processo: 1030496-42.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Apelação. Compra e venda de veículo usado. Ação de nulidade de negócio jurídico com devolução dos valores pagos cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo da loja ré.

Insurgência em relação à extinção do feito em relação a instituição financeira corré. Autora que não recorreu da sentença, se conformando com a extinção em relação a

Ementa:
Apelação. Compra e venda de veículo usado. Ação de nulidade de negócio jurídico com devolução dos valores pagos cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo da loja ré.

Insurgência em relação à extinção do feito em relação a instituição financeira corré. Autora que não recorreu da sentença, se conformando com a extinção em relação a financeira. Ausência de legitimidade da corré, vendedora, para recorrer da sentença nesse aspecto.

Loja ré que alienou o veículo, sabidamente, com vícios. Prova testemunhal que comprova que o negócio anterior com esse veículo já havia sido desfeito em razão dos vícios existentes. Vícios que persistem e impossibilitam o regular uso do veículo. Não cumprimento do dever de informação pela loja vendedora sobre as condições reais do veículo. Descumprimento do dever de reparação dos vícios. Fatos que justificam a redibição do contrato de compra e venda. Devolução dos valores pagos devidos.

Danos morais evidenciados. Danos materiais não comprovados.

Recurso parcialmente provido.